Tribunal: TJMT
Processo: 1031411-74.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031411-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA - CPF: 161.942.921-72 (APELADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS À PARTE VENCIDA – CPC, ART. 85 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MENOR PERCENTUAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso de improcedência do pedido, aplica-se a regra do caput do art. 85 do CPC, que prevê que o vencido deve responder pela sucumbência, inclusive deve pagar honorários em prol do vencedor, e o valor dos honorários, conforme dispõe o § 2o do mesmo artigo, será fixado
“entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa(...)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1031411-74.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O
Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Número Único 1031411-74.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA, julgou improcedente o pedido, porque, segundo o magistrado, restou demonstrado que
“a requerida não deu causa à mora, o que ocorreu somente em virtude da ausência de emissão de boletos pela autora”
. A sentença condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do débito (cf. Id. no 67713476).

O apelante alega que,
“apesar de a demanda ter sido extinta com resolução do mérito, percebe -se que a Apelada deu causa ao ajuizamento da demanda, vez que se não houvesse atraso no pagamento das parcelas não haveria a necessidade do ajuizamento da presente ação de Busca e apreensão”,
e por isso, em atenção ao princípio da causalidade, a apelada deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que os ônus sucumbenciais sejam invertidos; caso não seja este o entendimento, pede que o valor fixado a título de honorários advocatícios seja reduzido (cf. Id. no 92447097).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 92447102, a autora/apelada refuta a tese recursal e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença julgou o pedido autoral improcedente, porque, segundo o magistrado, restou demonstrado que
“a requerida não deu causa à mora, o que ocorreu somente em virtude da ausência de emissão de boletos pela autora”.

O Banco/apelante não questiona o fundamento adotado pela sentença para rejeitar o pedido e lhe impor os ônus sucumbenciais, antes, pelo contrária, adotando linha argumentativa sinuosa e inepta de que, como foi a apelada que deu causa ao ajuizamento da ação (?), já que ela atrasou com o pagamento das parcelas, sustenta a tese de que a ré deve responder pelos consectários da sucumbência.

Ora, conforme consta dos fundamentos sentenciais, obviamente apoiados na prova dos autos, a apelada “não deu causa ao ajuizamento da ação”; na verdade, a ação nem deveria ter sido proposta, já que a falta de pagamento das prestações contratuais – segundo os fundamentos da sentença não impugnados pelo Banco – só ocorreu porque o credor (apelante) não emitiu e encaminhou à devedora os boletos necessários ao pagamento, e, sendo assim, quem deu causa à ação, ou seja, quem instaurou indevidamente o processo judicial contra a ré foi o próprio Banco/apelante.

A bem da verdade, essa discussão é irrelevante para o caso, já que o princípio da causalidade só é aplicado na hipótese de perda do objeto, conforme previsão expressa do § 10 do art. 85 do CPC.

No caso de improcedência do pedido, aplica-se a regra do caput do art. 85 do CPC, que prevê que o vencido deve pagar honorários ao advogado do vencedor, e o valor dos honorários, conforme o § 2o do mesmo artigo, será fixado “
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(...)”.

Portanto, como os honorários advocatícios já foram fixados no menor percentual possível (10%), não há qualquer reparo a ser feito à sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em atendimento à regra do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor do débito.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021